Tribunal: STF
Processo: Rcl 60656
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gustavo Ricardo Colloca em face de decisão proferida pelo Relator do AI nº 5005074-22.2023.4.03.0000 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região por ter supostamente descumprido a autoridade da decisão formalizada no RHC nº 194.586/PR.



    Ao final, requer  



    a) Liminarmente, a concessão da Tutela de Urgência, porquanto presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, suspendendo as decisões e o Processo nº 5032668-78.2022.4.03.6100, assim como, o Agravo de Instrumento nº 5005074-22.2023.4.03.0000;



    (...)



    d) seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, extinguindo o Processo nº 5032668-78.2022.4.03.6100 e o Agravo de Instrumento nº 5005074-22.2023.4.03.0000, bem como, reconhecendo a impossibilidade de cobrança dos supostos danos oriundos da Ação Penal nº 5037295-95.2014.4.04.7000 em face de Gustavo Ricardo Colloca, garantindo a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no RHC 194.586/PR e Reclamação 54.537/PR.  



    Em sede de despacho, determinei a emenda à inicial com o valor da causa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte reclamante cumpriu a determinação (edoc. 19).



    Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 22). As informações foram anexadas aos autos (edoc. 24).



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, cujo teor da ementa transcrevo:  



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. - Parecer pela improcedência da reclamação”. (edoc. 27)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, II, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”;



    Em síntese, o reclamante alega em suas razões que:  



    “O reclamante foi processado e condenado na Ação Criminal nº 5037295-95.2014.4.04.7000, a qual tramitou na 13ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba e é oriunda do desmembramento ocorrido na Ação Criminal nº 5017770-69.2010.4.04.7000, fixando as penas privativas de liberdade, pecuniária e reparação do dano mínimo, supostamente, causado pela prática das infrações penais. 



    O reclamante foi condenado a pagar 5% (cinco por cento) sobre o montante evadido a título de indenização mínima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Civil. 



    No tocante à reparação dos danos, o Ministério Público Federal ajuizou medida cautelar de sequestro – Processo nº 5020146-28.2010.4.04.7000 e cumprimento de sentença – Processo nº 5013178-93.2021.4.04.7000, as quais tramitaram perante a 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. 



    Em razão da impetração de Habeas Corpus perante este Colendo Supremo Tribunal Federal – RHC 194.586/PR, foi determinada a suspensão das execuções impostas aos réus, em relação ao dever de indenizar, haja vista, que a norma insculpida no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal entrou em vigor após o suposto cometimento do crime, sendo inviável a retroatividade da lei maléfica. 



    A r. decisão emanada no RHC 194.586/PR foi estendida ao reclamante, suspendendo a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000 e a medida assecuratória nº 5020146-28.2010.4.04.7000, conforme segue. 



    Com a insistência da União em demandar a reparação do dano mínimo em face do reclamante, foi interposta a Reclamação Constitucional 54.537/PR perante esta Egrégia Corte, visando afastar a reparação de danos oriunda da sentença penal condenatória, a qual foi julgada procedente.



    Diante da decisão, a União requereu a desistência do Cumprimento de Sentença nº 5013178-93.2021.4.04.7000, a qual foi homologada por sentença.



    Irresignada com a impossibilidade de cobrar o dano mínimo, a União propôs Ação Civil Ex Delicto – Processo nº 5032668- 78.2022.4.03.6100, em trâmite perante a 10ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, pleiteando, liminarmente, o arresto cautelar dos bens e valores vinculados ao Cumprimento de Sentença nº 5013178-93.2021.4.04.7000 e, ao final, seja julgada procedente a ação, arbitrando o valor de indenização em decorrência dos fatos e valor mínimo fixado na Ação Criminal nº 5037295- 95.2014.4.04.7000. A tutela de urgência foi indeferida e, contra a r. decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5005074-22.2023.4.03.0000, em trâmite perante a 2ª Turma do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a manutenção das garantias até o final julgamento da ação civil.



    No entanto, como se denota do exposto, a União está descumprindo o determinado por este Colendo Supremo Tribunal Federal e, tentando de diversas formas, a reparação mínima do dano, cujo entendimento é sobre sua impossibilidade. 



    Deste modo, a presente Reclamação Constitucional tem o condão de assegurar a competência e autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema, afastando e extinguindo a a Ação Civil Ex Delicto e Agravo de Instrumento”. (edoc. 1, p. 2-5)



    Em síntese, o reclamante afirma que o Supremo Tribunal Federal já afirmou ser incabível a propositura de ação cível para reparação dos supostos danos decorrentes da ação penal, contudo, a União persiste em cobrar do reclamante os supostos danos, quando existe decisão válida e efetiva entendendo pela impossibilidade de reparação dos danos. 



    Com efeito, a reclamação constitucional volta-se especificamente contra a Ação Civil Ex Delicto – Processo nº 5032668- 78.2022.4.03.6100, em trâmite perante a 10ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, bem como em face do Agravo de Instrumento nº 5005074-22.2023.4.03.0000, em trâmite perante a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a manutenção das garantias até o final julgamento da ação civil.



    Aponta-se como parâmetro de controle a violação à decisão proferida no RHC nº 194.586/PR, de minha relatoria, em que dei provimento ao recurso ordinário para suspender a execução da indenização imposta à Iria de Oliveira Cassu nos autos nº 5001721.06.2017.4.04.7000, no tocante ao dever de indenização e posteriormente a extensão dos efeitos da decisão com relação ao reclamante quanto à medida assecuratória nº 5020146-28.2010.4.04.7000. 



    Nos autos do referido writ, entendi cabível a extensão da decisão, por considerar prejudicial o dispositivo que impõe o ressarcimento mínimo, a título de indenização pelo cometimento do crime de evasão de divisas anterior à vigência do art. 387, IV, do CPP, haja vista a inviabilidade da retroatividade in malam partem da norma de cunho material. Confira o seguinte trecho:  



    “Gustavo Ricardo Colloca e Elisabete de Oliveira Nery formulam pedido de extensão (Petição/STF nº 19.280/21 – doc. 15) da decisão mediante a qual deferi a liminar em favor da corré Iria de Oliveira Cassu, para que fosse suspensa a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000.



    Os requerentes argumentam, em suas razões, estarem na mesma situação processual da corré, motivo pelo qual fariam jus à extensão dos efeitos da decisão.



    Examinados os autos, decido.



    Verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu quanto à indenização imposta aos requerentes (doc. 3):



    “Assim, cumpre calcular este percentual, 5%, sobre o montante do valor evadido. O resultado, convertido pelo câmbio da presente data, equivale ao valor mínimo do dano sofrido pela sociedade pelos crimes praticados pelos condenados. Assim, fixo nesse montante, 5% sobre o montante evadido, a ser calculo em relação a cada condenado, convertidos pelo câmbio de hoje (dólar R$ 2,20, euro R$ 3,08) e corrigido monetariamente até o final pagamento, o valor exigido pelo inciso IV do artigo 387 do CPP”.



    No RHC 194586/PR, interposto pela corré Iria de Oliveira Cassu, fiz ver: 



    “No julgamento da RvC 5437, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a aplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, decidiu que, “quanto à aplicação intertemporal da norma penal em questão, dada a sua natureza material, a ingressar na esfera patrimonial do réu, deve-se entender que não possui efeitos retroativos, por ser maléfica” (DJe 18/3/2015). 



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000.” (Doc. 9). 



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à aplicação retroativa do art. 387, inciso IV do CPP.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a corré no RHC 194586/PR e o ora requerentes.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para suspender, no tocante à obrigação de indenizar, a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000 e a medida assecuratória nº Medidas Assecuratórias nº 5020146- 28.2010.4.04.7000”. (grifamos)  



    Instada a esclarecer os fatos, a autoridade reclamada aduziu que cumpriu a determinação do RHC 194.586/PR, ao afastar a execução do valor da indenização mínima fixada na sentença condenatória, cujas informações transcrevo integralmente abaixo:  



    “Em 01/03/2023 a União Federal interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face de decisão que indeferiu a tutela cautelar para assegurar o ressarcimento do erário nos autos em ação civil ex delicto. 



    Asseverou, em síntese, que propôs a ação civil ex delicto com fundamento na condenação do agravado na ação penal n. 5037374-74.2014.404.7000, pelo crime de evasão de divisas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/09/2019. 



    Defendeu, ainda, que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não mais se discute a responsabilidade civil pelo ato praticado, cabendo ao ofendido discutir somente questões próprias da execução e a extensão do dano. 



    Em 22/06/2023 a Desembargadora Federal Relatora proferiu a seguinte decisão: 



    ‘Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o arresto cautelar de bens em ação civil ex delicto ajuizada pela União para viabilizar o ressarcimento de danos decorrentes de condenação criminal (autos nº. 5037374-74.2014.404.7000). 



    A União, ora agravante, relata a condenação criminal do agravado, transitada em julgado, pelo crime de evasão de divisas, bem como a constrição, em medida cautelar penal assecuratória, de bens móveis e imóveis de titularidade do agravado. 



    Anota que requereu o cumprimento da sentença criminal, na qual fixado o valor mínimo da indenização civil nos termos do artigo 387 do CPP. Todavia, tal cumprimento de sentença foi suspenso por determinação do Ministro Dias Toffoli no RHC 194.586/PR com fundamento na irretroatividade da lei processual penal.



    Prossegue relatando que, diante da prova definitiva de materialidade e autoria com relação ao agravado e na qualidade de vítima, tem interesse em obter a indenização dos danos sofridos. 



    Argumenta que a decisão do Ministro Dias Toffoli apenas obsta a execução imediata da indenização mínima fixada na r. sentença penal, não impedindo a utilização das vias ordinárias para ressarcimento do prejuízo. 



    Defende que os bens já constritos na medida assecuratória podem fazer frente à reparação de danos decorrentes da atuação criminosa, a serem quantificados na ação civil. 



    Aponta, ainda, perigo na demora, dado que o agravado fora condenado, dentre outros, pelo crime de evasão de divisas, de forma que há risco de dilapidação patrimonial, em especial com relação a ações e valores bloqueados. 



    Requer, a final, a antecipação de tutela, com decretação da vinculação dos bens arrestados na medida cautelar penal à ação civil ex delicto. 



    Por petição (ID 274477857), a União relata que o Juízo criminal determinou o levantamento das constrições patrimoniais, motivo pelo que reitera o pedido liminar. 



    É uma síntese do necessário. 



    Por primeiro, anoto a competência das Turmas que compõem a 1ª Seção desta C. Corte Regional para apreciação de demandas desta espécie, considerada a natureza cível da ação civil ex delicto. Nesse sentido, colho o seguinte precedente: TRF-3, 11ª Turma, MSCrim 5001561- 17.2021.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 14/04/2021, Rel. Des. Fed. FAUSTO MARTIN DE SANCTIS. 



    A ação civil ex delicto é a medida processual para ressarcimento do dano decorrente de ilícito penal no âmbito cível, podendo ser intentada paralelamente ao cumprimento da sentença penal condenatória na qual tenha sido fixada indenização mínima nos estritos termos dos artigos 63 e 64 do CPP. 



    Importante consignar, no ponto, que é apenas a partir da alteração do artigo 387, inciso IV, CPP, pela Lei Federal nº. 11.719/08 (de 20/06/2008) que passa a ser devida a fixação do valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração penal. 



    E, a teor de orientação das Cortes Superiores, em atenção ao princípio da irretroatividade da norma penal, apenas se admite a fixação da indenização mínima para os crimes praticados após o início da vigência da Lei Federal nº. 11.719/08. Cito, a propósito: STF, Pleno, RvC 5437, Tribunal Pleno, j. 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1254742/RS, j. 22/10/2013, DJe 05/11/2013, Rel. Min. LAURITA VAZ; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp1383261/DF, j. 17/10/2013, DJe 14/11/2013, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    No caso concreto, a partir da verificação em concreto de que os fatos típicos foram praticados antes do início da vigência da Lei Federal nº. 11.719/08, o Min. Dias Toffoli suspendeu a execução da indenização mínima fixada na sentença criminal condenatória, motivo pelo qual a União ajuizou ação para ressarcimento do prejuízo civil. 



    A conduta processual da União é regular, estando autorizada, de forma expressa, pelo artigo 64 do CPP. 



    De outro lado, verifica-se que foram identificados bens móveis e imóveis de titularidade do agravado em sede de medida penal assecuratória. E, por decisão recente, o Juízo criminal determinou o levantamento das constrições nos seguintes termos (ID 274477857 – grifei): 



    “Comunicada a notícia de que no julgamento da Extensão na Medida Cautelar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 194.586/PR - requerentes GUSTAVO RICARDO COLLOCA E ELISABETE DE OLIVEIRA NERY - o Supremo Tribunal Federal deferiu "o pedido de extensão para suspender, no tocante à obrigação de indenizar, a Execução Penal nº 5001721- 06.2017.4.04.7000 e as Medidas Assecuratórias nº 5020146-28.2010.4.04.7000", nenhuma outra medida foi tomada por este Juízo considerando não mais se processar perante esta Vara a obtenção de ressarcimento do dano, vez que realizado o ajuizamento das ações cabíveis perante os Juízos Cíveis. 



    Os autos de Execução Penal nº 5030851-41.2017.4.04.7000/PR seguiram em face de GUSTAVO RICARDO COLLOCA para o cumprimento do livramento condicional, com término da condição de recolhimento domiciliar previsto para a data de 28/01/2024, e para o pagamento da pena de multa (parcelada em 50 vezes de R$ 11.364,52 - evento 139 da EP). As custas processuais já haviam sido quitadas (processo 5030851-41.2017.4.04.7000/PR, evento 76, CUSTAS1). 



    Na Execução Penal, GUSTAVO RICARDO COLLOCA vem procedendo regularmente ao pagamento do parcelamento da pena de multa, não havendo, porém, até o momento, quitação integral. Houve o recolhimento de 41 parcelas das 50 fixadas, conforme Guias de Recolhimento (GRU) juntadas naqueles autos. 



    Observa-se ainda, como acima mencionado, que houve ajuizamento de ação cível pela União em face de GUSTAVO RICARDO COLLOCA buscando o ressarcimento dos danos, sendo indeferido o arresto cautelar de bens e valores pelo Juízo da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo/SP. Por conseguinte, incabível a transferência de bens constritos para aquele Juízo. 



    3.1. Assim sendo, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a obrigação de pagamento do valor mínimo da reparação de danos fixado em sentença penal com base no art. 387, IV, do CPP, aliada ao indeferimento do arresto cautelar de bens e valores pelo Juízo Cível, não há respaldo para a manutenção das constrições para fins de ressarcimento de danos.



    Sob outro vértice, os bens acautelados servem também para garantia de adimplemento da multa penal, que ainda subsiste parcialmente.



    Desse modo, tendo em vista que os bens acautelados servem para garantia de adimplemento da multa penal e considerando a inexistência de determinação ou requerimento do Juízo Cível para que fosse viabilizada a transferência dos bens de GUSTAVO RICARDO COLLOCA (ex vi do Procedimento Comum Cível nº 5032668-78.2022.403.6100/SP, da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo, em que o pedido de tutela provisória de urgência da União foi indeferido), determino o levantamento das contrições sobre os seguintes bens: 



    (a) imóvel nº 115, na Al. Nhambiquaras, 845, Moema, São Paulo/SP - matrícula nº 120.351; 



    (b) valor de R$ 28.198,13 (vinte e oito mil cento e noventa e oito reais e treze centavos), acrescido da remuneração respectiva, bloqueado no Banco Itaú Unibanco S/A (evento 20) e posteriormente transferido para a conta CEF 0650/005/08135761-9, vinculada ao Juízo da 13a VF de Curitiba (evento 103, COMP1); 



    (c) valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), bloqueado no Banco Bradesco e posteriormente transferido para a conta CEF 0650/005/08135762-7, vinculada ao Juízo da 13a VF de Curitiba (evento 103, COMP2).



    3.2. Por outro lado, mantenho acautelado o seguinte valor de GUSTAVO RICARDO COLLOCA para garantia do adimplemento da multa penal e respectiva atualização monetária: 



    (a) valor de R$ 110.309,65 (cento e dez mil trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), bloqueado no Banco Bradesco e posteriormente transferido para a conta CEF 0650/005/08135762-7, vinculada atualmente ao Juízo da 13ª VF de Curitiba (evento 103, COMP2). 



    A conta CEF 0650/005/08135762-7 possui o saldo atual (18/04/2023) de R$ 296.309,65 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Liberado o importe de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) nesta oportunidade, o remanescente de R$ 110.309,65 (cento e dez mil trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) permanecerá constrito a fim de garantir a integralidade do pagamento da multa devida na Execução Penal nº 5030851-41.2017.4.04.7000/PR”. 



    Pois bem. 



    A responsabilidade penal, na hipótese, está definida em título judicial com trânsito em julgado. O ressarcimento dos danos causados às vítimas é decorrência lógica e legal da condenação criminal e deverá ser apurado no curso da ação civil. Assim, mesmo que se tenha sido afastada a indenização mínima fixada em sentença, resta hígido o dever legal de indenizar decorrente da condenação. 



    Paralelamente, a decretação cautelar de medidas assecuratórias, em especial a hipoteca legal, é voltada ao ressarcimento dos prejuízos civis conforme se observa dos artigos 134 e 135 do CPP. O CPP autoriza as medidas no curso da ação criminal, de forma que se justifica a manutenção das mesmas diante de condenação definitiva.



    Nesse contexto, entende-se razoável a manutenção das constrições para pagamento da indenização a ser fixada no curso da ação civil subjacente. 



    Por tais fundamentos, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a manutenção das garantias até final julgamento da ação civil ex delicto.



    Comunique-se o digno Juízo de 1º grau de jurisdição. 



    Publique-se. Intime-se, inclusive para resposta”. (edoc. 24, p. 2-5, grifamos)  



    Com efeito, a decisão proferida no RHC nº 194.586/PR, cujo intuito foi obstar a execução da indenização mínima fixada na sentença (artigo 387, inciso IV, do CPP), com fundamento na irretroatividade da lei processual penal, foi devidamente atendida. Essa decisão, portanto, não impede que a União utilize as vias ordinárias para ressarcimento do prejuízo no juízo cível, haja vista o dever legal de indenizar decorrente da condenação. 



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, no caso concreto, a partir da suspensão da execução da indenização mínima fixada na sentença criminal condenatória, a União ajuizou ação para ressarcimento do prejuízo civil. Confira-se o seguinte trecho de seu parecer: 



    “15. Nesse contexto, concluir pela impossibilidade de se buscar o reconhecimento do direito para ressarcimento do prejuízo civil, decorrente da condenação em referência, seria extrapolar os próprios fundamentos da decisão exibida como paradigma, que não impede que a União postule a indenização eventualmente pertinente pela prática do crime mencionado, através dos meios judiciais cabíveis, na forma descrita no art. 64 do Código de Processo Penal. 



    16. A Corte de origem ressalta que, o ressarcimento dos danos causados às vítimas é decorrência lógica e legal da condenação criminal e deverá ser apurado no curso da ação civil. No caso concreto, ainda afastada a indenização mínima fixada em sentença, permanece hígido o dever legal de indenizar decorrente da condenação. 



    17. Em última análise, a pretensão do reclamante visa submeter diretamente ao Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, a controvérsia sobre o direito de indenização da União pelos prejuízos decorrentes dos crimes relatados nos autos originários, saltando graus jurisdicionais, pretensão claramente inadmissível, nos termos do elenco legislativo em vigor”. (edoc. 27, p. 7-8, grifamos)  



    Desse modo, verifico que a instância precedente atuou dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposto descumprimento da autoridade da decisão proferida no RHC 194.586/PR.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente